Tribunal: TJPA
Processo: 0802920-10.2024.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0802920-10.2024.8.14.0000

REQUERENTE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA

REQUERIDO: EDINALDO NEVES SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PROCESSO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – PEDIDO DE DESAFORAMENTO EFETUADO PELO JUÍZO
A QUO
– ART. 427 DO CPP – MEDIDA EXCEPCIONAL – MOTIVOS OBJETIVAMENTE COMPROVADOS –
INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE ESTRUTURA FÍSICA PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO NA COMARCA DE MARITUBA
–
CONSTANDES ADIAMENTOS –
RELEVÂNCIA DA OPINIÃO DO JUIZ SINGULAR – NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO JULGAMENTO PARA COMARCA VIZINHA COM MELHORES CODIÇÕES DE PROPORCIONAR A NORMALIDADE E SEGURANÇA DO JULGAMENTO – PEDIDO CONHECIDO E DEFERIDO. Desaforamento da ação penal para a Comarca de Ananindeua. Precedentes do TJEPA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do pedido de desaforamento e deferi-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de pedido de desaforamento formulado pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/Pa, com fundamento no art. 427 do Código de Processo Penal, pleiteando a mudança do local do julgamento pelo Tribunal do Júri Popular do réu EDINALDO NEVES SOARES, nos autos da Ação Penal nº. 0003445-97.2013.8.14.0133, para uma comarca mais próxima, com instalações adequadas para a realização do julgamento pelo Conselho de Sentença.

Aduz o magistrado requerente, em síntese, que a Vara Criminal de Marituba não dispões de instalações próprias para a realização das Sessões do Tribunal do Júri, e que inúmeros julgamentos necessitam ser remarcados em decorrência das dificuldades de acesso ao espaço cedido pelo IESP - Instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará, uma vez que o local possui agenda própria, completamente desvinculada da atividade jurisdicional.

Argumenta que as constantes redesignações das sessões (algumas na véspera da data aprazada) vêm inviabilizando a celeridade processual, inclusive de processos envolvendo réus presos.

Por fim, requereu o desaforamento do Tribunal do Júri para comarca mais próxima, com melhores condições para realização do julgamento.

O MP tomou ciência da decisão, porém deixou de se manifestar quanto ao desaforamento.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo deferimento do Pedido de Desaforamento.

É o relatório, sem revisão.

VOTO

É cediço que o desaforamento, enquanto instituto próprio dos processos de competência do Tribunal do Júri, consiste na modificação da competência nas situações em que o interesse da ordem pública o reclamar, ou houver dúvida sobre a imparcialidade do Júri ou segurança pessoal do acusado.

Com efeito, o desaforamento, como derrogação da competência territorial do Júri, é medida de exceção, e como tal, só pode ocorrer em casos onde os motivos legais estejam objetivamente comprovados, de modo a justificar a derrogação da competência normal do julgamento.

No caso em tela, entendo que os motivos deduzidos pelo MM. Juiz processante, para deslocar o julgamento do acusado para outra Comarca, são pertinentes e relevantes, considerando que a Comarca de Marituba não dispõe de espaço físico próprio para a realização do Tribunal do Júri, tanto que vinha utilizando as instalações cedidas pelo Instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará (IESP), todavia, o referido Órgão possui agenda própria, o que termina por ocasionar as constantes cancelamentos do Júris aprazados.

Outrossim, tendo sido o pedido de desaforamento do julgamento do acusado feito pelo próprio juiz da Comarca, o qual vive o cotidiano da comunidade e de seus habitantes, estando, portanto, a par dos acontecimentos, não há,
in casu,
como desacolher tal pleito, posto que, ninguém tem maiores condições de opinar a tal respeito do que ele.

Sobre a questão, já decidiu esta colenda Seção de Direito Penal:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. RECURSO INTERPOSTO PELO JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA/PA.
PROCESSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. FALTA DE ESTRUTURA FÍSICA. SALÃO DO JÚRI EM CONSTRUÇÃO. ARGUMENTOS SUFICIENTES PARA O DEFERIMENTO DO DESAFORAMENTO. SITUAÇÃO FÁTICA QUE SE ENQUADRA PERFEITAMENTE NA PREVISÃO DO ART. 427 DO CPP.
RECURSO ACOLHIDO.

1. O DESAFORAMENTO É MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL, SÓ CABENDO EM CASOS EM QUE RESTAREM CONFIGURADAS AS HIPÓTESES CONSTANTES NO ART. 427 DO CPP, OU SEJA, EM FATOS CONCRETOS QUE IMPLIQUEM NO INTERESSE PÚBLICO A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS, OU AINDA SOBRE A SEGURANÇA PESSOAL DO RÉU.

2. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO STF A DEFINIÇÃO DOS FATOS INDICATIVOS DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO JÚRI - DESAFORAMENTO - DÁ-SE SEGUNDO A APURAÇÃO FEITA PELOS QUE VIVEM NO LOCAL.

3. NÃO SE FAZ MISTER A CERTEZA DA PARCIALIDADE DOS JURADOS, MAS TÃO SOMENTE FUNDADA DÚVIDA QUANTO A TAL OCORRÊNCIA.

4. IN CASU, A COMARCA DE MARITUBA NÃO DISPÕE DE ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA PARA ABRIGAR UMA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ADUZ NÃO SER FÁCIL ENCONTRAR NAQUELE MUNICÍPIO, LOCAL COM ESTRUTURA MÍNIMA CAPAZ DE SUPORTAR ATOS DE TAMANHA GRANDEZA, COM SEGURANÇA ADEQUADA PARA TODOS OS SEUS ATORES. INFORMA QUE, DURANTE O ÚLTIMO ANO, AQUELA VARA TENTOU, POR DIVERSAS VEZES, UTILIZAR O IESP – INSTITUTO DE ENSINO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO PARÁ – PARA REALIZAÇÃO DAS SESSÕES DO JÚRI, PORÉM, EM DIVERSAS OCASIÕES AS SESSÕES TIVERAM QUE SER CANCELADAS PORQUE O LOCAL SERIA UTILIZADO EM OUTROS EVENTOS, A PONTO DE, DOS SETE ÚLTIMOS JÚRIS MARCADOS, APENAS UM SER REALIZADO. ASSIM, TORNA-SE EVIDENTE QUE A COMARCA DE BELÉM/PA, É A QUE DETÉM AS MELHORES CONDIÇÕES PARA O JULGAMENTO.

5. DESSA FORMA, SOBRESSAEM ARGUMENTOS PLAUSÍVEIS A JUSTIFICAR O DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO ORA EM ANÁLISE, O QUE, POR SI, JÁ ACONSELHAM O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DO REQUERENTE. PRECEDENTES DO STF.

6. PEDIDO DE DESAFORAMENTO ACOLHIDO, COM A DETERMINAÇÃO DO DESLOCAMENTO DO JULGAMENTO PARA A VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA.

(TJPA – DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO – Nº 0801201-90.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 14/05/2024)

PEDIDO DE DESAFORAMENTO. REQUERIMENTO PLEITEADO PELO PRÓPRIO JUÍZO. FÓRUM QUE NÃO CONTA COM ESTRURURA ADEQUADA PARA A RELIZAÇÃO DE JULGAMENTO PELO JÚRI NEM A CIDADE DISPÕE DE LOCAL ADEQUADO PARA SER UTILIZADO COMO PLENÁRIO. PEDIDO PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. O fórum da Comarca de Marituba não dispõe de estrutura para realizar o julgamento pelo Tribunal do Júri nem a cidade dispõe de local adequado que possa ser utilizado como plenário, circunstância esta que foi reconhecida em julgamento de pedido de desaforamento anteriormente decidido por esta Egrégia Seção.

2.

Pedido conhecido e julgado procedente. Decisão unânime

(TJPA – DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO – Nº 0807095-47.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 25/06/2024 )

Assim,

verifica-se pelos elementos constantes dos autos que está provada a imprescindibilidade do desaforamento pleiteado, diante da necessidade de se resguardar a ordem pública, garantindo-se a normalidade e segurança na realização do julgamento do acusado.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial, dou provimento ao pleito para determinar o desaforamento da ação penal nº 0003445-97.2013.8.14.0133 para a Comarca de Ananindeua, juízo mais próximo, e com melhores condições estruturais para a realização do Tribunal do Júri, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 10/09/2024